Tribunal: TJES
Processo: 0005121-36.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005121-36.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: MARILENE DA SILVA DE JESUS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Apelação cível – ação indenizatória – atraso em obra – cumulação de multa contratual e lucros cessantes – juros de obra – taxa de administração – taxa de assessoria - abusividade – danos morais configurados – Recurso conhecido e parcialmente provido.

I – Caso em exame

1.
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
apela da sentença de fls. 263/271, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível da Serra julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARILENE DA SILVA DE JESUS
nos autos da ação indenizatória por ela ajuizada

II – Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (í) verificar se é possível cumular a obrigação de ressarcir o valor despendido com alugueis e a obrigação de pagar multa contratual por mora; (ii) verificar a legalidade da cobrança de juros de obra até a entrega das chaves; (iii) verificar a possibilidade de cobrança de taxa de administração; (iv) verificar a possibilidade de cobrança de taxa de assessoria; (v) verificar se está caracterizado, no caso concreto, os danos morais indenizáveis.

II
I –
Razões de decidir

3. Da leitura da tese vinculante fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema 970, depreende-se que, muito embora seja, a princípio, incabível a cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, é possível a condenação conjunta quando o valor da multa, que deveria indenizar o adimplemento tardio e suas consequências (equivalência com os locativos), não se revela suficiente a tanto. Nada obstante, deve ser ressaltada a necessidade de compensação das condenações, descontando-se dos lucros cessantes o valor da multa moratória, evitando-se, assim, o
bis in idem
.

4. No julgamento do Recurso Especial nº1729593/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 996), o c. STJ fixou a seguinte tese: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Torna-se inadmissível, pois, a cobrança dos juros de obra em caso de atraso na entrega do imóvel, tendo como referência o prazo previsto no contrato para entrega do imóvel, somado ao período de tolerância, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida irretocada quanto a este ponto.

5. Apesar da tentativa de caracterizar a cobrança da taxa de assessoria como contratação de serviço autônomo de despachante, a empresa apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, remanescendo – de acordo com o conjunto probatório – a conclusão de que o valor se refere, na verdade, ao serviço de assessoria técnico-imobiliária, cuja cobrança já foi declarada abusiva pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 938.

6. Não há nos autos qualquer comprovação de que o serviço referente a taxa de administração foi efetivamente prestado, tampouco de que a contratação se deu em estrita observância ao dever de informação, com o devido esclarecimento ao consumidor.

7. Neste caso concreto, restou demonstrado que o imóvel deveria ter sido entregue, de acordo com o contrato firmado entre as partes – já contabilizado o prazo complementar de 180 dias – em março de 2015, mas a entrega das chaves somente ocorreu em março de 2016, de modo que a mora durou
um ano
, o que certamente caracteriza o atraso excessivo que determina sua condenação, também, ao pagamento de danos morais.

I
V
–
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença recorrida, apenas para determinar a

compensação das condenações, descontando-se, do ressarcimento dos lucros cessantes (alugueis despendidos), o valor a título de multa contratual.

D
ispositivos e j
urisprudência relevante citada:
(Tema 970, REsp 1.635.428/SC); (TJ/ES. Apelação Cível nº5001484-07.2022.8.08.0030. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: José Augusto Farias de Souza. Data de Publicação: 20/07/23)
(
TJ/ES. Apelação Cível nº0026570-94.2011.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel.: Raphael Americano Câmara. Publicação: 24/11/23) (STJ. EREsp 1341138/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento: 09/05/18. Data de Publicação: 22/05/18) (Tema 996, Recurso Especial nº1729593/SP) (AC 0026562-10.2017.8.08.0048, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 05/12/2022) (AgInt no REsp n. 1.897.935/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.) (TJES, Classe: Apelação, 0019462-14.2015.8.08.0035, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2022)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem,

MARILENE DA SILVA DE JESUS
, ora apelada, ajuizou esta ação em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, ora apelante, pretendendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora.

Ao final da fase postulatória, o juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida (fls. 263/271), por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para:

CONDENAR a requerida a restituir a demandante os valores dispendidos a título de juros de obra, de forma simples, atualizada com correção monetária a partir do desembolso pelo autor;

CONDENAR a requerida a restituir a demandante na importância de R$ 190,00 (cento e noventa reais) referente à taxa de administração, de forma simples, atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso pela autora;

CONDENAR a requerida a restituir a demandante na importância de R$ 700,00 (setecentos reais) referente à taxa de assessoria e intervenção, de forma simples, atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso pela autora;

CONDENAR a requerida ao pagamento à autora de multa de 2% sobre o valor do imóvel, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da mora, isto é, 07/03/2015, além de correção monetária;

CONDENAR a requerida a restituir a demandante na importância de R$ 6.090,00 (seis mil e noventa reais) referente aos alugueres desembolsados pela autora no período de atraso, de forma simples, atualizada com juros a contar da citação e correção monetária do desembolso pela autora;

CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais à autora, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar do presente arbitramento, nos termos da sumula 362 o STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Irresignado, o apelante

pugna pela reforma da sentença e sustenta, em suma, que
(i)
é indevida a cumulação da multa contratual e do ressarcimento por lucros cessantes;
(ii)
de acordo com o entendimento do c. STJ, não há qualquer ilegalidade na cobrança de juros de obra até a entrega das chaves;
(iii)
é licita a cobrança de taxa de evolução da obra, em estrita observância aos artigos 346, 818 e seguinte do Código Civil;
(iv)
a taxa de assessoria advém de contrato autônomo, tendo sido o serviço opcional contratado pela apelada de forma consciente e devidamente informada;
(v)
não há qualquer óbice legal a cobrança da taxa de administração do contrato;
(vi)
inexiste dano moral a ser indenizado.

Passo ao enfrentamento de cada questão como segue.

-
Da cumulação da multa contratual e do ressarcimento por lucros cessantes

Sustenta a apelante que a r. sentença objurgada deixou de observar o entedimento sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Tema 970, no sentido de que não é possível a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes cumulada com a inversão da cláusula penal prevista em desfavor do consumidor, sob pena de impor dupla punição pelo mesmo fato.

Quanto à possibilidade de cumulação da condenação em lucros cessantes e de pagamento de multa moratória, tal como operada pelo juízo de piso, o c. STJ se pronunciou sob a sistemática dos repetitivos (Tema 970, REsp 1.635.428/SC), nos seguintes termos:

Tema 970, STJ - A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é,
em regra
, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. (grifo nosso)

Da leitura da tese vinculante fixada, depreende-se que, muito embora seja, a princípio, incabível a cumulação da multa moratória com a indenização por lucros cessantes, é possível a condenação conjunta quando o valor da multa, que deveria indenizar o adimplemento tardio e suas consequências (equivalência com os locativos), não se revela suficiente a tanto.

Nesse preciso sentido já se pronunciou este TJ/ES, como se pode observar da seguinte ementa de julgado que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL MORATÓRIA, QUANDO ESTA NÃO É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO. TEMA 970/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva da segunda apelante, observo que houve o devido enfrentamento pelo magistrado de primeiro grau, o qual destacou que a empresa incorporadora possui legitimidade ad causam.

2. Os apelantes não comprovaram que o atraso na entrega ocorreu exclusivamente em razão da pandemia de COVID-19. Na verdade, a obra já estava atrasada quando os primeiros efeitos da pandemia começaram a surgir.

3. Com efeito, quando do julgamento do Tema 970/STJ, firmou-se a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”.

4. Assim, no presente caso, observa-se que a cláusula penal, firmada em 10% do valor do contrato (aproximadamente R$ 8.000,00), não será suficiente para reparar os danos sofridos pelos apelados, já que foram 22 meses de atraso, cujo aluguel mensal foi fixado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

5. Sendo assim, apesar de ser possível, no presente caso, a cumulação da multa contratual moratória com lucros cessantes, deve haver a compensação das condenações, descontando-se, do ressarcimento dos lucros cessantes, o valor a título de multa contratual.

6. Recurso parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001484-07.2022.8.08.0030. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: José Augusto Farias de Souza. Data de Publicação: 20/07/23).

In casu
, verifica-se que a multa moratória foi fixada em 2% (dois por cento) do valor do imóvel (R$ 128.045,00), ou seja, cerca de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), montante esse, por óbvio, insuficiente a reparar os custos despendidos durante o prolongado atraso de um ano, considerando, ainda, os gastos com aluguel comprovados pela parte ora apelada, que totalizam R$ 6.090,00 (seis mil e noventa reais)

Nada obstante, deve ser ressaltada a necessidade de compensação das condenações, descontando-se dos lucros cessantes o valor da multa moratória, evitando-se, assim, o
bis in idem
.

Quanto aos lucros cessantes propriamente ditos, tem-se que, muito embora alegue a empresa apelante a necessidade de demonstração do prejuízo concreto suportado,
“
a jurisprudência dominante
[...]
consolidou entendimento no sentido de que, em se tratando de atraso na entrega de imóvel, a condenação ao pagamento de lucros cessantes independe da comprovação de efetivos danos (
TJ/ES. Apelação Cível nº0026570-94.2011.8.08.0048. Segunda Câmara Cível. Rel.: Raphael Americano Câmara. Publicação: 24/11/23).

Nesse sentido, observe-se ainda a seguinte ementa de julgado do c. STJ:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes.

3. Embargos de divergência acolhidos. (STJ. EREsp 1341138/SP. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Data de Julgamento: 09/05/18. Data de Publicação: 22/05/18).

Ademais, tem-se que o valor a ser restituído foi fixado pelo juízo a quo com base nas provas colacionadas aos autos, em especial os documentos de fls. 100/105, que atestam o desembolso do montante referente aos alugueis.

Por tais razões, faz-se necessária a reforma da r. sentença para determinar a

compensação das condenações, descontando-se o valor a título de multa contratual do ressarcimento dos lucros cessantes.

- Da cobrança de juros de obra até a entrega das chaves

A taxa de evolução da obra (juros da obra) é devida pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

A jurisprudência pátria, inclusive deste e.Tribunal de Justiça, já possuía, há tempos, entendimento consolidado no sentido de que
deve a construtora arcar com a taxa denominada “tarifa de evolução de obra”, ou apenas “taxa de obra”, na medida em que a responsabilidade quanto ao seu pagamento, pelo adquirente, vigora somente durante o período de regularidade contratual, ou seja, enquanto não vislumbrada a mora da construtora quanto à entrega do bem
. Neste sentido, vale conferir os seguintes julgados deste e.TJ/ES, assim ementados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL HIPÓTESE AFASTADA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA ENTRE A APROVAÇÃO DO FINANCIMAMENTO E O TÉRMINO DA OBRA E O PERÍODO DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção, desde que contratada com prazo determinado e razoável, não é abusiva, já que possui amparo, não só nos usos e costumes do setor, mas, também, em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964).

2. O atraso na entrega do imóvel só seria considerado após o prazo de tolerância, o que não ocorreu neste caso concreto.

3. Afastada a alegação de nulidade da cláusula contratual analisada e descaracterizado o atraso na entrega do imóvel resta prejudicada a análise dos pedidos de reversão da cláusula penal e de dano moral.

4. É consabido que a taxa de evolução da obra (juros da obra) é devida pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

5. Apesar de devida a restituição do valor da taxa de evolução da obra (juros da obra), não é possível vislumbrar a má-fé da construtora apelada, o que impõe a entendimento jurisprudencial de que a devolução é simples.

6. Recurso parcialmente provido (TJ/ES. Apelação Cível nº 0032252-93.2016.8.08.0035. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA. Data de Julgamento: 03/03/20. Data da Publicação no Diário: 07/08/20).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO E CLÁUSULAS CONTRADITÓRIAS. APLICAÇÃO DO CDC. JUROS CONTRATUAIS NA FASE DE OBRA.
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.
CARACTERIZADO ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA O ÔNUS RECAI SOBRE A CONSTRUTORA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. NÃO ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DO PRAZO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Havendo estipulações contraditórias em contrato de adesão, elas devem ser interpretadas em proveito do consumidor face à sua vulnerabilidade.

II – A previsão contratual de prazo de tolerância harmoniza-se com a atividade desempenhada pela construtora, vez que fatores alheios à sua vontade podem influir na data da entrega do imóvel, inexistindo, portanto, abusividade ou ilegalidade na referida dilação. Precedentes.

III – No caso em tela, a conclusão das obras do imóvel ultrapassou o prazo de tolerância fixado no contrato caracterizando, portanto, mora da construtora que rechaça a cobrança juros em desfavor do comprador.

IV – Agravo conhecido e improvido.

(TJ/ES. Agravo de Instrumento, 48159007045. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 01/03/2016. Data da Publicação no Diário: 08/03/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C⁄C COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ENCARGO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA
– ATRASO INJUSTIFICADO - RECURSO PROVIDO.

1. Faz-se perceptível a prova inequívoca da verossimilhança das alegações no caso, diante do arcabouço probatório dos autos que demonstra o atraso injustificado na entrega, e também diante da orientação jurisprudencial debruçada sobre casos análogos que reconhece a responsabilidade da Construtora pelo adimplemento da Taxa de Evolução de Obra se houve atraso na entrega do imóvel.

[...]

(TJ/ES. Agravo de Instrumento, 35149004463. Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 27/01/2015. Data da Publicação no Diário: 06/02/2015).

Ademais, impõe-se destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1729593/SP,
sob a sistemática dos repetitivos (Tema 996)
, fixou diversas teses relativas a contrato de compra e venda no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e, dentre elas, tese que confirmou o entendimento já adotado pela jurisprudência deste e. Tribunal, como se pode observar:

“
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.

Torna-se inadmissível, pois, a cobrança dos juros de obra em caso de atraso na entrega do imóvel, tendo como referência o prazo previsto no contrato para entrega do imóvel, somado ao período de tolerância, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida irretocada quanto a este ponto.

- Da taxa de assessoria

Alega a empresa apelante, em síntese, que não há qualquer irregularidade na cobrança de taxa de assessoria, visto que advém de contrato autônomo, tendo sido o serviço opcional contratado pela apelada de forma consciente e devidamente informada. Afirma que a referida taxa não deve ser confundida com a taxa SATI, que não foi ofertada ou cobrada.

Em que pese a irresignação recursal, a detida análise dos autos revela que o serviço de assessoria e intervenção está previsto em termo aditivo ao contrato de promessa e compra e venda (fl. 82), de forma vinculada e complementar ao contrato principal.

Diante disso, apesar da tentativa de caracterizar a referida cobrança como contratação de serviço autônomo de despachante, a empresa apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, remanescendo – de acordo com o conjunto probatório – a conclusão de que o valor se refere, na verdade, ao serviço de assessoria técnico-imobiliária, cuja cobrança já foi declarada abusiva pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 938.

Por tais razões, a r. sentença também não merece reforma quanto a este ponto.

- Da taxa de administração

De forma genérica, a empresa apelante alega que não há qualquer irregularidade na cobrança da taxa de administração, já que o serviço foi adquirido de forma espontânea pela parte ora apelada.

Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos qualquer comprovação de que o serviço foi efetivamente prestado, tampouco de que a contratação se deu em estrita observância ao dever de informação, com o devido esclarecimento ao consumidor.

Pelo contrário, o termo de ciência de fl. 38 se refere, de forma sucinta, ao boleto relativo à taxa de administração, sem quaisquer informações sobre o serviço a ser prestado.

Ressalto que, em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça já confirmou a abusividade da cobrança, como se observa a seguir:

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ULTRAPASSADO MESMO CONSIDERANDO A CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO E TAXA SATI. ILEGALIDADE DE JUROS DE OBRA. POSSIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALEMTNE. 1. Preliminar – Prejudicial de mérito – Prescrição: Ante ao fato de não ter transcorrido lapso de tempo superior a 03 (três) anos, como alegado pelo recorrente, em conformidade com o art. 206 §3°, CC, posto que a quebra do cumprimento do contrato se deu em 31/08/2015, e apresente ação foi ajuizada em 01/12/2017, ou seja, em tempo inferior aos 03 (três) anos. Preliminar rejeitada. Mérito: 2. Em razão da natureza do contrato é legal a cláusula de prazo de tolerância para entrega do empreendimento. 3. Sendo ultrapassado o prazo de tolerância, configura-se a ilegalidade e configura-se o inadimplemento contratual - atraso na entrega da obra 4.
É ilegalidade da taxa de administração, notadamente porque não há provas nos autos quanto a causa em si para sua cobrança. Ou seja, não há informação suficiente no contrato quanto ao porquê de sua cobrança, fato este que fere o dever de informação e boa fé contratual.
5. Na mesma toada, em relação a taxa SATI, “[...] a jurisprudência do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é de que "há abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (REsp n. 1.599.511/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016), o que foi observado pela Corte local [...] (AgInt no REsp n. 1.897.074/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022). 6. Considerando que a Construtora tinha o prazo limite de março de 2015 para entrega do imóvel, contudo a entrega somente se efetivou em novembro de 2015, quando ultrapassado o prazo de tolerância, há de considerar que a taxa de juros de obra exigida dos Autores Adquirentes, durante esse período é ilegal, devendo, portanto, ser suportada pela Construtora Recorrida, uma vez que o consumidor não deu causa ao atraso. 7. [...] 9. Recurso conhecido e provido em parte. (AC 0026562-10.2017.8.08.0048, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 05/12/2022)

Sendo assim, não vislumbro razões para alterar a r. sentença que condenou a apelante a ressarcir o valor referente à taxa de administração.

- Do dano moral

No que tange à indenização por danos morais, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador o ônus de comprovar as especificidades que, no caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA AOS ARTS. 14, § 3º, E 28 DO CDC E AOS ARTS. 50 E 393 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ENTREGA DE OBRA. ATRASO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2.
A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que "[o] simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp 676.952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

3. Na espécie, o eg. Tribunal Estadual concluiu pela ocorrência de atraso excessivo e, por consequência, reconheceu a ocorrência de danos morais, fixando a respectiva indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos dois autores.

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.897.935/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TEMA 970 - STJ. ELEMENTO DIFERENCIADOR NO CASO CONCRETO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. ART. 373 DO CPC/15. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU O FATO EXTINTIVO ALEGADO. DANOS MORAIS. ATRASO DESARRAZOADO. 42 MESES DE ATRASO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
7.
No que tange à indenização por danos morais, de acordo com o entendimento jurisprudencial firmado pelo c. STJ e por este e. Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel é fato que, de regra, caracteriza mero aborrecimento e, por isso, impõe ao comprador

o ônus de comprovar as especificidades que, no caso concreto, justificariam a ocorrência excepcional da lesão à sua esfera moral.
8.
No caso, está comprovado um atraso de 42 (quarenta e dois) meses por culpa da apelante, situação que ultrapassa em muito o período de 2 (dois) anos, considerado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça como ensejador de dano moral. Precedentes do STJ.

(TJES, Classe: Apelação, 0019462-14.2015.8.08.0035, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2022)

Neste caso concreto, restou demonstrado que o imóvel deveria ter sido entregue, de acordo com o contrato firmado entre as partes – já contabilizado o prazo complementar de 180 dias – em
março
de 201
5
, mas a entrega das chaves somente ocorreu em
março
de 201
6
, de modo que a mora durou
um ano
, o que certamente caracteriza o atraso excessivo que determina sua condenação, também, ao pagamento de danos morais.

Fixado, pois, o
an debeatur
, resta a definição do
quantum debeatur
.

Na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.473.393, firmou-se a necessidade de valoração ou quantificação do dano moral, tendo em vista a enorme dificuldade de sistematizar parâmetros objetivos para tanto, pois inúmeros são os tipos de dano moral e seus fatos geradores.

A respeito, tanto a jurisprudência, quanto a doutrina, vêm trançando parâmetros mais seguros para a mensuração da indenização, de modo a estabelecer racionalmente uma adequação razoável entre a extensão do dano moral e o montante fixado pelo julgador, a fim de que se evite a arbitrariedade e, nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu aplicar o critério bifásico de arbitramento, conforme se depreende dos seguintes arestos:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. 1. O clube recreativo que possui em sua estrutura piscinas e lagoas é responsável pelo afogamento e óbito de criança em suas dependências, quando comprovada falha na prestação do serviço, configurada pela não adoção de medidas preventivas adequadas ao risco de sua fruição: segurança dos banhistas, salva-vidas, boias para a indicação da parte funda da rasa do lago, profissional médico, aparelho de respiração artificial. 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. 6. Ainda na segunda fase de fixação, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização, há que se ponderar acerca da individualização do dano, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente co
nsiderado em relação a cada um de seus membros
(EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.
5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011)

Em suma, por meio desse método, deve o julgador, inicialmente, pesquisar acerca dos valores uniformemente arbitrados pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça para casos assemelhados para, em seguida, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado.

Isto posto e considerando a situação fática dos autos – já aqui explicitada -, observo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem fixado montantes indenizatórios entre R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 10.000,00 (vinte mil reais), como se infere dos seguintes julgados:
AgInt no REsp n. 1.897.935/RJ
(Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 4/6/2024);
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.427.529/RJ
(relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024) e
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ
(relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Estabelecido esse patamar médio e considerando que não há peculiaridades neste caso concreto que autorizem a fixação do valor dos danos morais em montante superior, tenho que adequada a condenação das rés ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, como fixado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para determinar a

compensação das condenações, descontando-se, do ressarcimento dos lucros cessantes (alugueis despendidos), o valor a título de multa contratual.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.